Tribunal: TJDFT
Processo: 0748625-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS ÁEREAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. CONFIGURADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos "para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: 1) CONDENAR a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar as autoras DANIELA CARAUTA RIBEIRO e ANA LUIZA CRUZ RIBEIRO a quantia de R$ 11.418,53 (onze mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (19/09/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. 2) CONDENAR a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar as autoras DANIELA CARAUTA RIBEIRO e ANA LUIZA CRUZ RIBEIRO a quantia de R$ 10.000,00, (dez mil reais) sendo metade para cada autora, a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54126445). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a ré sustenta que deferir o pedido para que a ré fosse compelida a emitir passagens, especialmente após o pedido de recuperação judicial, acatado pela vara especializada, inviabiliza a satisfação dos créditos dos credores prioritários e traz consequências diretas nos interesses de todos os consumidores credores da empresa. Aduz que a parte autora foi informada quanto às condições do pacote PROMO, quando da realização do pedido no site, argumentando que as regras relativas à compra, remarcação e cancelamento das passagens aéreas estão descritas de forma ampla no website da ré e nos Termos e Condições contratuais, aceitos pelos clientes. Alega que o reembolso dos danos materiais gera enriquecimento ilícito às recorridas. Defende a ausência de dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual. Afirma que o montante arbitrado a título de indenização por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, as autoras refutam as alegações da recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos (ID 54126430 - pág. 15 a 25) comprova que a recorrente se encontra em situação de recuperação judicial, donde se presume seu estado de hipossuficiência financeira. Assim, defiro a gratuidade de justiça.
6. Conhecimento parcial do recurso. Princípio da dialeticidade recursal. Não conheço da alegação da recorrente quanto ao deferimento do pedido para que a empresa fosse compelida a emitir passagens, especialmente após o pedido de recuperação judicial, acatado pela vara especializada, inviabilizando a satisfação dos créditos dos credores prioritários e trazendo consequências diretas nos interesses de todos os consumidores credores da empresa, um vez que a questão não foi analisada nem decidida pelo magistrado, encontrando-se totalmente dissociada da sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
7. Conhecimento parcial do recurso. Inovação recursal. Não conheço da alegação da recorrente no sentido de que a parte autora teria sido informada quanto às condições do pacote PROMO, quando da realização do pedido no site, argumentando que as regras relativas à compra, remarcação e cancelamento das passagens aéreas estão descritas de forma ampla no website da ré e nos Termos e Condições contratuais, na medida em que a afirmação não foi deduzida perante o Juízo de origem, configurando inovação recursal, não admitida pelo ordenamento jurídico.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram claramente que a requerida descumpriu sua obrigação contratual e não emitiu as passagens adquiridas pelas autoras, obrigando-as a incorrer em despesas adicionais com a compra de passagens em outro fornecedor, a fim de minimizar os prejuízos sofridos em decorrência do inadimplemento da ré. Assim, não há falar em enriquecimento ilícito por parte das autoras, ora recorridas, pois o dano material com a compra das passagens em outro fornecedor é evidente.
11. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da angústia e frustração provocadas pela ré ao deixar de emitir as passagens adquiridas pelas autoras. O estresse emocional vivenciado pelas autoras ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao montante arbitrado na sentença (R$10.000,00, sendo R$5.000,00 para cada autora), entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
12. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS ÁEREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. AFASTAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CABIMENTO. ART. 537, §1o, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar aos autores as quantias de R$ 5.710,95 (cinco mil setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos), e de R$ 8.365,41 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), além de R$ 10.000,00, (dez mil reais) sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de suspensão do processo. No mérito, sustenta a necessidade de afastamento de multa por descumprimento de liminar, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Ademais, defende a inviabilidade da emissão dos pedidos PROMO, e a onerosidade excessiva da contratada de acordo com o Código Civil. Por fim, alega a inexistência de danos morais, sendo mero descumprimento contratual. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54300302). 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 54300284 e ID 54300297 - Pág. 3) que comprovam sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça Concedida. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 4. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo encontra-se em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo. 5. Quanto ao descumprimento de liminar (ID 54300284) e o afastamento da multa, razão assiste a recorrente. Conforme o Art. 537, §1o, II do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No presente caso, em razão da recuperação judicial a empresa ficou impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer imposta. Sob este viés, destaca-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 24/4/2017 - grifou-se). Desta maneira, o afastamento da multa aplicada em razão do descumprimento da liminar é medida que se impõe. 6. Analisando o acervo probatório, verifica-se que os autores adquiriram junto à recorrente, no dia 20 de julho de 2022, pelo valor total de R$ 5.710,95 (cinco mil setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos) três passagens aéreas com datas flexíveis para os seguintes trechos: Ida: Brasília - Lisboa - data: 08 de outubro de 2023 Volta: Lisboa - Brasília - data: 28 de outubro de 2023. Todavia, no dia 19 de agosto de 2023, a recorrente enviou e-mail aos autores, informando que, por decisão unilateral e injustificada, não emitiria as referidas passagens, e faria a restituição do valor pago "por meio de vouchers", os quais poderiam ser utilizados "em outros produtos da 123 milhas". 8. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. 9. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas, retendo de forma indevida a quantia paga. Consequentemente, gerando a perda de tempo e dinheiro dos autores, que por sua vez foram tratados com "descaso" pela empresa recorrente, o que enseja o motivo para reparação de danos materiais e morais. Sendo assim, a justificativa baseada o Artigo 317 do Código Civil não merece prosperar. Pois, "o aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos e a desvalorização de cada ponto" - (ID 54300297 - Pág. 9), não é justificativa suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que, por ser uma empresa que tem como objetivo ajudar o consumidor a pagar o menor valor possível no pedido, os contratempos encontrados no mercado, especialmente aqueles relacionadas a aumento, devem ser esperados e supridos pela empresa, tendo em vista o ramo a qual mesma se exerce, pontuações de cartão em milhas, que estão sujeitas as mudanças a todo momento. 10. Com relação aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação. 11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que os valores arbitrados de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para cada autor, mostram -se razoáveis e proporcionais ao caso. 12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a multa por descumprimento de liminar diante da justificativa consistente no deferimento da recuperação judicial da empresa. 13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1815522, 07482916720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.